Tribunal: TJDFT
Processo: 0756437-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Com razão o embargante. Em sendo o valor da causa irrisório, devem os honorário sucumbenciais ser arbitrados de acordo com a regra do § 8o, do art. 85, do CPC.
3. Acolho os embargos para arbitrar a verba honorária da sucumbência em R$500,00, a fim de evitar definição em quantia irrisória, mantidos os demais termos do dispositivo.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS conforme item acima.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.